Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RECONHECIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REABERTURA DO PRAZO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.

2. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo.

3. A nulidade da citação da agravante por hora certa foi reconhecida na decisão agravada. Seu comparecimento espontâneo aos autos, contudo, supre essa nulidade e reabre o prazo para defesa (CPC, 239, § 1o).

4. A sócia de uma das empresas executadas não demonstrou que sofreu qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, a penhora dos valores encontrados via sistema Sisbajud foi mantida por mera precaução e pode ser revertida.

5. A citação foi suprida e o prazo para contestação reaberto, cujos elementos de defesa ainda serão objeto de deliberação judicial na origem, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

6. Recurso conhecido e não provido.